Tribunal: TJDFT
Processo: 0751484-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751484-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DALL TURISMO LTDA - EPP, VALDEMAR SILVA DE SOUSA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DALL TURISMO LTDA. e VALDEMAR SILVA DE SOUSA contra a decisão ID origem 177030795, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000416-59.2011.8.07.0018, movida pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu os pedidos formulados pelos executados para, entre outros, reconhecer o excesso de cobrança de R$ 403.669,90 (quatrocentos e três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), garantir-lhes o direito de retenção do imóvel até o efetivo pagamento das benfeitorias e a anulação da carta de adjudicação (IDs origem 148086769 e 174439501), nos seguintes termos: DECIDO. Compulsando os autos, verifico que já houve manifestação do Juízo quanto à insurgência dos valores apresentados pela exequente, tendo a forma de cálculo sido apontada como correta pela Contadoria Judicial em ID 110983609, com a consequente rejeição da impugnação pela Decisão de ID 111436647. Assim, a matéria está preclusa e não há motivos para nova discussão, uma vez que os valores trazidos pela TERRACAP foram calculados da mesma forma que os anteriores, já reputados como corretos. Do documento de ID 176534869, se observa que o executado parcelou o débito em 170 vezes e somente pagou 16 parcelas. Das 154 parcelas restantes, abateu-se, ainda, o valor de R$ 878.240,00 (oitocentos e setenta e oito mil e duzentos e quarenta reais), referente ao terreno e às benfeitorias, restando, portanto, 42 parcelas a pagar, que devidamente atualizadas, conforme os critérios estabelecidos no próprio contrato, chegam ao montante de R$ 211.354,95. Por todo o exposto, REJEITO a impugnação de 148086769 e homologo os valores de ID 176534869. Considerando o não conhecimento do AGI 0734979-09.2022.8.07.0000, prossiga-se conforme a Decisão de ID 137479582, expedindo-se a respectiva carta de adjudicação. Os requerimentos de ID 176534868 serão analisados após a adjudicação do imóvel. Intimem-se. Nas razões recursais, os agravantes defendem que as planilhas de débito apresentadas pela agravada estão em desacordo com a avaliação do imóvel realizada pelo perito judicial e representam mais de 400% (quatrocentos por cento) do valor homologado pelo Juízo de origem. Dizem que a agravada está tentando se furtar da obrigação de indenizá-los pelas benfeitorias construídas – direito que foi reconhecido no Agravo de Instrumento n. 0701229-16.2022.8.07.0000 –, pois o seu valor é muito superior ao do terreno (terra nua) penhorado. Argumentam que possuem o direito de retenção do imóvel até que as benfeitorias lhes sejam indenizadas, razão pela qual a adjudicação do bem não poderia ter sido determinada na origem, diante do não pagamento do valor que lhes é devido. Assim, os agravantes formularam os seguintes pedidos, em sede liminar: b) Seja CONHECIDO o Recurso, nos termos do (CPC, art. 1.015 c/c art. 995, paragrafo unico, para liminarmente ANULAR a r, Decisao Interlocutoria (ID- 177030795) que determinou a adjudicacao de valores a favor de exequente considerando que dos efeitos da decisao, ha riscos de dano grave, de dificil ou impossivel reparacao, visto que o exequente, não indenizou os Agravantes pela construção erigida no terreno de boa-fé; c) Seja Acolhida em preliminar a RETENCAO do IMOVEL pelos Agravantes na condição de possuidor de boa-fé tenham direito a indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, (art.876, § 4o, I) a levanta-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis, com fulcro nos (art.1.219 cc/ parágrafo único do art. 1.255, ambos do CC/2002), decisão ja proferida nos autos, pela 2a Turma Cível do TJDFT, no AGRAVO DE INSTRUMENTO 0701229-16.2022.8.07.0000 -Acordão no 1414656, como se depreende do (Id-34561468); No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, a fim de que lhes seja garantido [...] o direito de retenção do imóvel até o efetivo pagamento das benfeitorias erigidas, DEVENDO a Exequente DEPOSITAR DE IMEDIATO em juízo, O VALOR DE R$ 801.479,92, (Oitocentos e um mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) corrigidos que ficará à disposição dos executados, ora Agravantes, com fulcro no Inc. I, §4o, art. 876 do Código de Processo Civil, vide planilhas abaixo colacionadas; Preparo recolhido (ID 54068998). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que, nas razões recursais, os agravantes nada disseram para combater a preclusão afirmada pelo Juízo de origem, argumento que sustenta a decisão impugnada. Em outras palavras, os agravantes se limitaram a afirmar que os valores apresentados pela agravada estavam equivocados, sem esclarecer o motivo pelo qual a referida discussão não estaria preclusa. E, como se sabe, o recurso que não impugna expressamente as razões de decidir contidas no pronunciamento recorrido não merece ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, que consiste em [...] um vício de regularidade formal do recurso, na medida em que o recorrente não apresenta contrariedade propriamente ao objeto do recurso (decisão recorrida). Por assim dizer, o recurso não apresenta causa de pedir suficiente à impugnação recursal pretendida. [...] Após a decisão, a relação de dialeticidade se estabelece entre a decisão e o recurso. Este deve necessariamente dialogar criticamente com a primeira. Recurso que não enfrenta a decisão recorrida é uma contradictio in adjecto. O recurso tem sua razão de ser na decisão recorrida, que é o seu objeto, que o justifica, pelo que o enfrentamento da decisão é condição sine qua non ao conhecimento do recurso.[1] Da mesma forma, também há violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente impugna questão não decidida no pronunciamento recorrido, pois não há correlação entre o conteúdo da decisão e as razões recursais. Esse é justamente o caso da insurgência dos agravantes quanto à adjudicação do imóvel. Na decisão recorrida, nada foi decidido a respeito da adjudicação; houve, tão somente, determinação do cumprimento do pronunciamento ID origem 137479582, proferido em 21/9/2022, em que o tema foi apreciado, inclusive com a análise do direito de retenção do imóvel. Confira-se: Do breve histórico dos autos. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP em desfavor de DALL TURISMO LTDA - EPP, VALDEMAR SILVA DE SOUSA e CRISTIANE COSTA DE SOUSA, cujo título extrajudicial é o Contrato de Compra e Venda, com cópia da respectiva Escritura Pública acostada ao ID n. 24080325, firmado pela exequente com o primeiro executado, tendo como objeto a alienação do imóvel caracterizado como “Lote 07, Conjunto 09, Setor Placa da Mercedes – SPLM, Núcleo Bandeirante – DF”. Nos autos, foram penhorados os direitos aquisitivos do imóvel, objeto do contrato de compra e venda ora executado. Designada hasta pública pelo ID n. 111718128 e 11855951. [...] Ao ID n. 125787418, foi juntada cópia do Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0701229-16.2022.8.07.0000 e a respectiva certidão de trânsito em julgado, o qual deu parcial provimento ao recurso "apenas para garantir aos executados o direito de retenção do imóvel, até o pagamento das benfeitorias erigidas". Ressalte-se que no Acórdão mencionado foi consignado o entendimento de que o direito de retenção do imóvel até o efetivo pagamento das benfeitorias erigidas não impede a realização da hasta pública para alienação do bem, porquanto "a permanência dos executados no local “[...] representa entrave tão somente ao uso e gozo pelo proprietário, ou seja, não interfere nos demais poderes inerentes à propriedade, como, por exemplo, o de dispor da coisa”. Não houve a arrematação do bem (ID n. 128549624). Ao ID n. 131008429, o Exequente manifestou interesse de adjudicar os direitos aquisitivos derivados da promessa de compra e venda do imóvel. Intimados, nos termos do art. 876, §1o c/c 877, ambos do CPC, o Devedor VALDEMAR SILVA DE SOUSA apresentou impugnação ao ID n. 132837278 alegando a impenhorabilidade do bem imóvel e o direito de retenção. A TERRACAP foi intimada para manifestação quanto à proposta de pagamento da dívida, oportunidade em juntou petição de ID n. 134090146. Os executados foram intimados e não se manifestaram (ID n. 136837356). DECIDO. No tocante a impugnação de ID n. 132837278, verifica-se que as matérias defendidas pelo executado já foram objeto de apreciação por este Juízo e estão preclusas. [...] Outrossim, no que tange ao direito de retenção do imóvel, está foi analisada pela decisão de ID n. 11436647 e pelo acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0701229-16.2022.8.07.0000. Ressalte-se que em sede de Agravo foi dado parcial provimento ao recurso "apenas para garantir aos executados o direito de retenção do imóvel, até o pagamento das benfeitorias erigidas". Dessa forma, REJEITO a impugnação apresentada. Passo a análise do pedido de adjudicação do bem penhorado (ID n. 131008429). [...] Dessa forma, o bem será adjudicado por R$ 878.240,00 (oitocentos e setenta e oito mil, duzentos e quarenta reais), bem como será preservado o direito de retenção dos executados até o adimplemento das benfeitorias erigidas. Assim, nos termos do art. 876, do CPC DEFIRO o pedido de adjudicação formulado pela exequente. Deve a TERRACAP juntar aos autos planilha atualizada do débito com o desconto do valor acima, de modo a verificar se há saldo remanescente, conforme §4o, do art. 876, do CPC. INTIMEM-SE todos. Preclusa a presente decisão, art. 877, do CPC (prazo de cinco dias), expeça-se auto de adjudicação. (Grifou-se) Sobre o tema, destaco que os ora agravantes, inclusive, interpuseram recurso em face da referida decisão, o qual não foi conhecido (Agravo de Instrumento n. 0734979-09.2022.8.07.0000). Assim, tenho que no pronunciamento recorrido não houve decisão a respeito da adjudicação e da expedição da respectiva carta, razão pela qual este Agravo também não deve ser conhecido em relação a esses pontos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre V.; JR., Zulmar Duarte O. Execução e Recursos - Comentários ao CPC de 2015 - Vol. 3, 2a edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. E-book. ISBN 9788530981761. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530981761/. Acesso em: 11 dez. 2023. P. 605.